Tribunal: STF
Processo: ARE 1581421
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Comércio de Combustíveis Morada do Vale Ltda formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em razão da incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta ao texto constitucional, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – BASE DE CÁLCULO EFETIVA INFERIOR À PRESUMIDA – RESTITUIÇÃO – CABIMENTO – ACÓRDÃO PARADIGMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RE 593.849 – REPERCUSSÃO GERAL.
 - Em conformidade com o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 593.849, sob a sistemática da repercussão geral, é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXXV; e 150, §7º, da Constituição Federal. Sustenta que, conforme mencionado em sentença e confirmado pelo acórdão, diante do julgamento do RE 593.849 pelo STF, o Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual n. 22.549, de 30/06/2017, que, ao alterar a Lei Estadual n. 6.763/1975, passou a prever o direito à restituição das diferenças de ICMS/ST apuradas em razão da venda da mercadoria por valor inferior à base de cálculo presumida. Advoga que, apesar da previsão constitucional de restituição imediata das diferenças de ICMS/ST, o Estado de Minas Gerais, ao regulamentar o direito à restituição, previsto na Lei Estadual n. 6.763/1975, definiu regras que simplesmente inviabilizam o exercício deste direito pelo Recorrente. Postula o provimento do recurso para que seja reconhecido o seu direito à restituição dos valores recolhidos a título de ICMS-ST desde 19/10/2016 até 28/02/2019. Após a interposição do apelo extremo, o julgado foi complementado em sede de juízo de retratação. Observe-se:

JUIZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. REVENDA POR VALOR INFERIOR À BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. 
1. O art. 166 do CTN é inaplicável às hipóteses de restituição da diferença de ICMS-ST quando a base de cálculo real for inferior à presumida, sendo suficiente a comprovação do efetivo pagamento do tributo para fins de ressarcimento.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. Verifico, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais, quanto aos arts. 5º, XXXV; e 150, §7º, da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, e tampouco suscitadas mediante embargos de declaração, circunstância que atrai a incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:

(...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO TIDOS POR VIOLADOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.
 2. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivos constitucionais apontados como malferidos, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada. (...) (AI 827.848 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 26 de abril de 2013, grifei)

Lado outro, o Colegiado de origem manteve a sentença de parcial procedência ao reconhecer o direito da parte ao ressarcimento dos valores recolhidos a título de ICMS-ST, nos casos em que o preço da venda dos combustíveis fosse inferior à base de cálculo, referente ao fato gerador decorrido entre 19/10/2016 a 28/12/2017, conforme modulação ocorrida no julgamento do Tema 201 da repercussão geral e regras estabelecidas na legislação estadual mineira. 

O Tribunal entendeu que a Lei estadual mineira n. 22.549/2017 definiu regras específicas acerca da restituição, nas hipóteses em que o fato gerador se realizar por um valor inferior ao da base de cálculo presumida do ICMS/ST. Colho da sentença o seguinte trecho elucidativo:

Assim, nos estritos moldes do que restou decidido pela Suprema Corte, considerando a modulação dos efeitos, a possibilidade de restituição do tributo pago a maior se dará apenas nos processos que já haviam sido ajuizados, e nas operações futuras, assim, consideradas aquelas ocorridas a partir da fixação da tese, ou seja, o julgamento do RE 593.849 ocorreu em 19/10/2016, somente a partir desta data seria possível a aplicação do precedente.
A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal já repercutiu na esfera legislativa, na medida em que editada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais a Lei Estadual 22.549/2017, de forma a se adequar ao precedente vinculante e a nova sistemática de restituição e compensação.
Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito do Autor de proceder a compensação mensal ou restituição do crédito, em função dos valores pagos a maior quando o preço de venda dos combustíveis forem inferiores a base de cálculo, referente aos fatos geradores ocorridos entre 19/10/2016 a 28/12/2017 (data da alteração legislativa).

Essa ótica foi mantida pelo Colegiado, veja-se:

Pretende a requerente a condenação do Estado de Minas Gerais à restituição dos valores cobrados indevidamente a título de ICMS, desde 19/10/2016 até 28/02/2019, resultante da diferença entre a base de cálculo estimada e o preço efetivo de venda dos produtos comercializados, cobrados através de substituição tributária na revenda ao consumidor final, devidamente corrigido e acrescido dos juros legais.
.......................................................................................................
Observa-se que por ocasião do Recurso Extraordinário nº 593.849/MG, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente, caso a base de cálculo efetiva da operação se mostrar inferior à presumida.
.......................................................................................................
Assim, que o direito à restituição das diferenças apuradas na base de cálculo do ICMS, recolhidos sob o regime de substituição tributária “para frente”, deve se dar sempre que o fato gerador presumido não se realize, o que se dá quando o fato gerador ocorra de forma distinta daquela prevista no momento da antecipação do tributo. 
Neste sentido, destacou o eminente Ministro Luís Roberto Barroso, ao proferir o seu voto no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.849: (...)
.......................................................................................................
Desta forma, deve ser permitido à requerente que credite, em sua escrita fiscal, os valores relativos às diferenças de ICMS apuradas entre a base de cálculo presumida e o valor real da operação, ou à sua compensação. 
Ressalta-se, por sua vez, que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos desta decisão, determinando que a nova orientação somente seja aplicável aos litígios judiciais futuros e aos pendentes de julgamento. 
Em virtude da interposição de embargos de declaração pelo Estado de Minas Gerais, esclareceu o Supremo Tribunal Federal qual o marco temporal para a observância da orientação jurisprudencial, assim dispondo: (...)
.......................................................................................................
Tem-se, portanto, que o marco temporal a ser observado para os litígios pendentes de julgamento é a data da publicação da tese por meio oficial, o que ocorreu em 03 de março de 2017. 
Assim, proposta a presente ação em 23 de maio de 2019, deve ser alcançada pelos efeitos da nova orientação.

A respeito da matéria, o Supremo, na análise do RE 593.849, paradigma do Tema n. 201/RG, fixou tese de repercussão geral no sentido de ser devida a restituição do ICMS, pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, nas hipóteses em que a base de cálculo efetiva da operação for inferior àquela presumida. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 
1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 
2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 
3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 
4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 
5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 
6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. 
7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 
8. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 593.849 RG, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 05 de abril de 2017,  Tema n. 201/RG).

O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a ótica firmada por esta Suprema Corte acerca do debate, e, portanto, não merece reparos.

Para além disso, ressalto que este Pretório Excelso, na análise do ARE 1.222.648 RG, paradigma do Tema 1.060/RG, reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão acerca dos procedimentos, critérios e requisitos estabelecidos em legislação estadual, para fins de restituição de imposto ou contribuição pagos a maior no regime de substituição tributária. Verifique-se:

Recurso extraordinário com agravo. Tributário. Art. 150, § 7º, CF. Impostos e contribuições. ICMS. Regime de substituição tributária para a frente. Base de cálculo inferior à presumida. Procedimentos, critérios e requisitos para a restituição. Legislação infraconstitucional. Ausência de repercussão geral.
1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição em regime de substituição tributária para a frente.
2. Ausência de repercussão geral. (ARE 1.222.648 RG, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli (Presidente), DJe de 26 de setembro de 2019, Tema n. 1.060/RG)

Nessa linha:

 Agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS/ST. RE nº 593.849/MG-RG (Tema nº 201). Restituição da diferença. Condições e requisitos estabelecidos por legislação local. Aplicabilidade. Direito local. Súmula nº 280/STF. Forma de ressarcimento. Tema nº 1.060 da Repercussão Geral. Matéria infraconstitucional. 
1. O Plenário da Corte, no julgamento de embargos de declaração, esclareceu que o marco inicial para a produção dos efeitos jurídicos do que foi assentado no julgamento do Tema nº 201 se daria a partir da publicação da tese ou da súmula da decisão. Nesse sentido, o novo entendimento de ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida somente se aplicaria para os fatos geradores ocorridos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito da repercussão geral, ressalvadas as ações pendentes. 
2. No caso, para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de Origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº280 da Corte. 
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.060, RE nº 1.222.648/SP, Rel. Min. Presidente, DJe de 26/9/19, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria relativa à controvérsia sobre procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou de contribuição pagos a maior no regime de substituição tributária progressiva. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1.448.220 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 7 de março de 2024, grifei)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. RESTITUIÇÃO DO ICMS RECOLHIDO A MAIOR. REQUISITOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADOS N. 279 E N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. TEMA N. 1.060/RG. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 
1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal local – quanto à ausência de violação ao princípio da não cumulatividade ou do dever de observância ao procedimento administrativo, para fins de restituição do imposto – demandaria reexame de legislação infraconstitucional (Lei Complementar n. 87/1996) e local (Decreto n. 45.490/00, Lei estadual n. 6.374/89 e Portaria n. 42/201/CAT), bem como reanálise do conjunto probatório. Incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula desta Corte. 
2. O Supremo reputou tratar-se de matéria infraconstitucional a discussão acerca dos procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição pago a maior, no regime de substituição tributária progressiva, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (ARE 1.222.648 RG, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.060/RG, DJe de 26 de setembro de 2019). (...) (ARE 1.308.986 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe 11 de setembro de 2024)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem, traduzindo acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte recorrida, como na espécie, a sua incidência é indevida. 

 5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente